Tribunal: TJSP
Processo: 1040908-44.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de consignação e pagamento de indenização por danos morais. Prestação de serviços bancários. Negativação. Pagamento do boleto em duplicidade. Culpa exclusiva da parte autora. Indenização por danos morais afastada. Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso provido.